Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-95.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704118-95.2017.8.07.0006 RECORRENTE: RONALDO ARAÚJO MARTINS RECORRIDOS: MARIA ZELIA DA SILVA MIRANDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÁO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §§1o E 4o DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DO MÉRITO. DA PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 447, §4o DO CPC. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PAGAMENTO EM ESPÉCIE DE VALOR VULTUOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo autor diante de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, em que o demandante formulou tutela de urgência para decretação da indisponibilidade do bem imóvel, bem como a declaração de inexistência e nulidade da escritura pública de compra e venda celebrada entre a primeira e os demais réus e a anulação do registro do bem imóvel. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Pleiteia o restabelecimento da antecipação da tutela recursal, liminarmente e em caráter de urgência, com deferimento de efeito suspensivo, para que seja dada a continuidade da indisponibilidade do bem imóvel objeto dos autos, até o deslinde da causa. No mérito, requer o julgamento procedente dos pedidos da inicial, para declarar a inexistência e consequente nulidade da escritura de compra e venda, determinando-se também a anulação do registro e eventuais subsequentes na matrícula, junto ao Oficial de Registro de Imóveis. Por fim, requer a condenação da primeira ré ao pagamento dos alugueis inadimplidos até o trânsito em julgado da presente ação. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. Via de regra, a apelação possui tradicionalmente efeito suspensivo. No entanto, o §1o do artigo 1.012 do CPC exibe as exceções previstas, quando a sentença terá eficácia imediata, que só será suspensa diante do acolhimento de pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante. 2.2. O §4o do mesmo dispositivo afirma que a sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. A concessão do efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência (demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, artigo 300 do CPC), mas também a probabilidade de provimento do recurso. 2.4. Todas as provas constantes da petição inicial fizeram parte da análise pelo juízo quando da prolação da sentença, inclusive sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, não há fato novo ou prova nova/superveniente capaz de demonstrar, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do recorrente nesta fase processual, suficiente para a concessão de efeito suspensivo. 2.5. Quanto à análise das provas já constante dos autos, será demonstrada no tópico referente ao mérito do recurso. 2.6. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Do depoimento das testemunhas e da prova documental. 3.2. O artigo 447 do CPC afirma que “podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto os incapazes, impedidas ou suspeitas.” No entanto, o §4o do mencionado dispositivo afirma que “§4o Sendo necessário, pode o juíz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.” 3.3. O parágrafo supra demonstra que não há obice no colhimento de oitivas de testemunhas impedidas ou suspeitas, desde que sejam “dispensados de prestar compromisso e seus depoimentos serão apreciados com o valor que possam merecer” (Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 770). 3.4. Jurisprudência: “(...) 3. A provável suspeição não representa óbice em acolher o depoimento da testemunha como informante, consoante previsão do art. 457, § 2o do CPC. Não é possível presumir o conteúdo ou a fidedignidade das declarações que serão prestadas, embora as regras de direito recomendem que sua valoração ocorra com a devida cautela e sempre conjugada com os demais elementos de convencimento. Porém, tal precaução não o autoriza a antecipar o descrédito das informações que serão prestadas pela testemunha. (...)” (07253062820188070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 13/11/2019.) 3.5. No caso dos autos, todas as declarações prestadas em juízo, foram valoradas em conjunto com os demais elementos de prova, suficientes para formação do convencimento do magistrado. 3.6. Conforme se extrai dos autos, o apelante não logrou comprovar seu suposto direito, seja através de prova documental ou mesmo testemunhal. Não se desincumbiu do ônus que lhe era devido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Do pagamento em espécie relativo ao instrumento de cessão de direito do imóvel. 4.1. O autor e o de cujus assinaram contrato de cessão de direitos da casa e, no mesmo dia, o requerente aduziu que efetuou o pagamento em espécie de R$ 50.000,00. 4.2. Não há a negativa de que houve o pagamento, mas que a forma como se deu, aliada a ausência de comprovante bancário, gerando possível indício e presunção de simulação. 4.3. O apelante não logrou demonstrar a regularidade do negócio jurídico atinente ao instrumento de cessão de direitos, tendo em vista que, pela prova documental e os depoimentos prestados, constata-se provável simulação a fim de ocultar a real finalidade da transação e garantir o pagamento de empréstimo contraído pelo de cujus. 5. Da continuidade da residência do de cujus no imóvel após a cessão. Da inexistência do contrato de aluguel. 5.1. O apelante aduz que o magistrado a quo equivocadamente fundamentou haver “algo de errado”, o fato de o de cujus passar a continuar a residir no imóvel que acabara de alienar ao apelante/autor por meio de contrato de cessão de direitos. 5.2. É cediço que o contrato de cessão de direito se trata de um instrumento pelo qual se opera a transmissão de direitos sobre determinado bem. Ou seja, o cedente transfere ao cessionário os direitos relativos ao imóvel. 5.3 No caso dos autos, o autor alegou que, logo em seguida a assinatura do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, o requerente e o de cujus assinaram contrato de aluguel do mesmo objeto. Assim, verifica-se que está ausente a prévia intenção de transferência da propriedade. Ou seja, mais um indício de possível simulação. 5.4. Causa estranheza assinar um contrato de cessão de direitos, cuja finalidade é transferência de direitos sobre o imóvel e, logo em seguida, o cedente continuar a residir no imóvel por meio de contrato de aluguel com o cessionário. 5.5. O art. 421 do Código Civil dispõe que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. A função social do contrato engloba, principalmente, a sua finalidade, devendo ser observada pelos contratantes no momento da execução. 5.6. Vale lembrar que a simulação é considerada um vício relativo à exteriorização da vontade, por ocasião da formação do negócio jurídico, conforme art. 167 do Código Civil. 5.7. Doutrina: “O princípio da boa-fé objetiva impõe um comportamento ético e adequado dos sujeitos em qualquer relação jurídica de direito privado. A ética exigida nas relações privadas exige a transparência do ato ou do negócio. E a simulação é justamente o oposto da transparência, pois, como o próprio nome enuncia, é viabilizada por meio de “aparências” ou atos e negócios “aparentes”” (NEVES, Daniel A. A., Novo Código Civil Comentado, 2018, pg. 427). 5.8. Assim, in casu, tem-se que as alegações de possível agiotagem e simulação já são suficientes para que haja dúvidas acerca da validade do negócio jurídico. 5.9. Jurisprudência: “(...) 2. As alegações a respeito da prática de agiotagem e de simulação de negócio jurídico são bastantes para que exsurja certeza quanto a nulidade do negócio jurídico. As circunstâncias em que foram celebradas as referidas transações, aliadas aos elementos de prova e depoimentos pessoais, indicam que, de fato, o imóvel foi dado como garantia de pagamento da dívida no seu vencimento. A simulação que de fato existiu mascarava a celebração de um contrato de empréstimo vedado por lei. (...)” (07181942620198070016, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE 1/7/2020). 5.10. Sentença mantida. 6. Recurso improvido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 300, 1.012, § 1°, inciso V, e § 4°, ambos do CPC, ao argumento de que se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e da concessão da tutela recursal no presente caso; c) artigos 373, incisos I e II, e 447, inciso II, § 3°, incisos I e II, ambos do CPC, asseverando que o acórdão combatido teria considerado os depoimentos de pessoas suspeitas no processo, deixando de acatar as provas documentais robustas, sendo que incumbiria à primeira recorrida demonstrar o seu direito; d) artigos 104, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 421, 422, 427 e 481, todos do Código Civil, porquanto entende que não há qualquer óbice em relação ao pagamento, tendo em vista que o negócio jurídico teria sido realizado segundo os ditames legais, além da observância da boa-fé contratual; e) artigo 1.228 do CC, articulando que com a aquisição do imóvel, o recorrente teria o direito de usufruir de sua propriedade na forma da lei, podendo nele residir, alugar ou vender, o que não caracterizaria má-fé; e f) artigos 1.784 e seguintes, do CC, por haver indícios de autoria e materialidade do crime de estelionato por parte dos ora recorridos, segundo provas acostadas aos autos. Em sede de extraordinário, menciona violação ao 5o, incisos XXII, XXIII, XXX, XXXV, XXXVI e LIV, LV, e LVI, 170, incisos II, III e IV, da Constituição Federal, defendendo sobre os direitos de propriedade e de herança. Relata sobre a lesão e ameaça ao direito. Articula infringência ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Discorre sobre as provas ilícitas, a ordem econômica, a livre iniciativa, à propriedade privada e à sua função social. Contudo, deixa de defender a existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Requer a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a exclusão do nome do advogado Jorge Antônio de Oliveira, OAB/DF 14.916, do presente feito, diante do falecimento deste, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Antônio Leão Coelho, OAB/DF 10.628 e Inêz Christina Bechara Leão Coelho, OAB/DF 10.599 (ID 26470923). Pleiteia, ainda, a condenação do recorrente à multa, diante do caráter procrastinatório dos recursos por ele interpostos, além da majoração dos honorários sucumbenciais (ID 26470923). II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 26/5/2021 (ID 25978283), o apelo extraordinário foi manejado apenas em 27/5/2021 (ID 26013070). Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Portanto, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 26/5/2021, a interposição do extraordinário em 27/5/2021, ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que não deve ser admitido quanto à alegada infringência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “O acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. No mesmo sentido, confira-se o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 300, 373, incisos I e II, e 447, inciso II, § 3°, incisos I e II, todos do CPC, bem como 104, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 421, 422, 427 e 481, 1.012, § 1°, inciso V, e § 4°, 1.228, e 1.784 e seguintes, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de inversão dos ônus de sucumbência e de condenação do recorrente à multa e aos honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de ID 26470923, defiro a exclusão do nome do causídico Jorge Antônio de Oliveira, OAB/DF 14.916, dos presentes autos, em razão de seu falecimento (certidão de óbito de ID 26470923-pág. 23), e determino que todas as publicações, em relação à primeira recorrida, sejam realizadas em nome dos patronos Eduardo Antônio Leão Coelho, OAB/DF 10.628 e Inêz Christina Bechara Leão Coelho, OAB/DF 10.599. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027